Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-49.2016.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000923-49.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO APIO - CPF: 035.304.849-62 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JOSE GETULIO DANIEL - CPF: 035.323.701-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA -INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O
ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

A
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é suficiente para caracterizar o dano moral, ensejando o direito à respectiva compensação. (REsp 1578448/SP).

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A
indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por ADRIANO APIO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de OI S/A, julgou-a improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

O autor apelante alega que a sentença singular se fundamentou em provas unilaterais. Aduz a inexistência de relação jurídica entre as partes. Assevera que não foi previamente notificado da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

Requer a reforma do
decisum
para julgar totalmente procedente a ação e condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora, a partir do evento danoso e correção monetária, da sentença e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões (Num. 161352488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a empresa requerida oriunda de serviço jamais contratado, no valor de
R$ 367,41 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos)
. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (Num. 161352483 - pág. 07):

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Adriano Apio em desfavor de Oi S.A., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega não haver firmado contrato com a parte requerida,
por consequência, nega a existência do débito e informa que não foi notificado previamente da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes
. Em suma,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à empresa requerida
.

Ademais, é importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14 e art. 22, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Afirma o apelante que não assumiu qualquer obrigação contratual com a parte requerida. A empresa requerida, ora apelada
,
não juntou contrato ou qualquer documento hábil que viesse a comprovar a ação do autor em obrigar-se. Limitou-se a colacionar aos autos,
telas oriundas do sistema da empresa, que são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, que
além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

O que se percebe no caso em tela é que a negativa do autor, ora apelante, de que não possui
dívida contraída com a empresa requerida oriunda de serviço jamais contratado,
não foi desconstituída. Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a cobrança do serviço prestado.

A consequente
inscrição do nome do autor, ora apelante, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, se torna indevida (Num. 161352476 – pág. 23)
. Ainda mais, pelo fato de não constar nos autos, comprovação de que o requerente foi notificado previamente da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O c. STJ firmou jurisprudência no sentido de a
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é suficiente para caracterizar o dano moral, ensejando o direito à respectiva compensação. (REsp. 1578448/SP).

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros. A empresa requerida expôs o autor apelante ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Ora, a
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

A orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Declaro inexistente o débito
sub judice.
Condeno a empresa requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, correção monetária pelo INPC, desta decisão, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de aplicar o disposto n
o art. 85, § 11º do CPC
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023